Tribunal: TJMT
Processo: 1016465-20.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016465-20.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARLA DA SILVA BARROS - CPF: 979.622.951-04 (RECORRIDO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1016465-20.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

CARLA DA SILVA BARROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/10/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – AUTO RELIGAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR O ABASTECIMENTO CLANTESTINO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apesar do Regulamento da ANEEL dispor acerca das formalidades exigidas quando da constatação de irregularidades no fornecimento de energia, entendo que o desvio/religação clandestina está mais do que comprovado através do conjunto probatório encartado nos autos.

Diante da robustez das provas produzidas, a reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A presente ação funda-se na discordância da parte Reclamante com relação às faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 3.885,86 (três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), e R$ 1.155,76 (mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos) referentes aos meses de abril de 2014 e outubro de 2015, respectivamente, aplicada pela Reclamada sob a alegação de religação indevida de UC diretamente na iluminação pública. Portanto, pleiteia o cancelamento da cobrança e condenação por danos morais. Requer ainda a condenação da Reclamada em danos morais, por ter solicitado religação da UC em 2019, e não ter sido atendida por débitos pretéritos.

Abaixo, segue transcrito o dispositivo da sentença.

Ante o exposto
,
com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
opino pela PARCIAL PROCEDENCIA
da pretensão contida no pedido inicial, para o fim de:

A) determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade do autor da demanda;

B)
DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO
débito discutido nestes autos, referente às faturas no valor de R$ 3.885,86 (três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), e R$ 1.155,76 (mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos);

C) CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante,
a título de reparação pelos danos morais ocasionados no que tange ao indevido corte de energia elétrica
, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Em suas razões recursais a parte Recorrente sustenta a ocorrência de fraude perpetrada pelo consumidor, que por si só justifica a legalidade da cobrança de recuperação de consumo aplicada. Requereu a reforma da sentença.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Não obstante o Regulamento ANEEL preveja a formalidade a ser adotada no caso de constatação de irregularidades no fornecimento de energia, é certo que o conjunto fotográfico produzido pela defesa demonstra, de forma clara, que houve a religação clandestina no abastecimento, ou popularmente, o “gato”, por parte da parte Reclamante.

Ademais, a auto religação restou comprovada ainda pelo histórico de consumo juntado na contestação, onde se observa que desde o início de 2014 até 2019, a UC esteve desligada, sendo que a Reclamante estava utilizando a energia vinda diretamente da rede pública, já que na própria inicial informa que a UC estava suspensa somente a partir de 2015, ou seja, pelo menos durante um ano então a mesma utilizou do serviço de energia através de ligação clandestina.

A Reclamante também não juntou aos autos faturas que comprovem que estava pagando regularmente as faturas nos anos anteriores às faturas de recuperação de consumo, afim de comprovar também que não houve aumento no consumo.

No TOI juntado pela parte Reclamada, apesar de não estar assinado pela Reclamante, foi realizado no dia 18/05/2015, recuperando 18 meses de consumo, e informa que a UC estava religada clandestinamente.

Portanto, deve o recurso ser provido para que a ação proposta pela parte Reclamante seja julgada improcedente.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020